Tribunal: TJBA
Processo: 8005028-53.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005028-53.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENERGIA E TRATAMENTO DE AGUA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LETICIA BRAGA LOPES, WAGNER SILVA RODRIGUES, RENATO BULBARELLI VALENTINI, GUSTAVO TADDEO KUROKAWA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISSQN. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AEROGERADORES. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO. LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Guanambi contra sentença que, em ação de consignação em pagamento, julgou procedente o pedido para declarar a competência do Município de Iraquara para constituir e exigir ISS incidente sobre serviços de manutenção, operação e conservação de aerogeradores prestados em seu território, bem como para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Município de Guanambi relativamente ao fato gerador discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual município detém competência para exigir o ISSQN referente aos serviços descritos no item 14.01 da lista anexa à LC 116/2003, quando a execução ocorre em local diverso daquele onde se situa a filial da prestadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 156, III, atribui aos Municípios competência para instituir ISS, cabendo à lei complementar definir o fato gerador e o local da incidência, função exercida pela LC 116/2003.

A LC 116/2003 estabelece, como regra geral (art. 3º), que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, salvo exceções, não abrangendo os serviços enquadrados no item 14.01 (manutenção e conservação de máquinas e equipamentos).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.060.210/SC (Tema 355/STJ), firmou entendimento de que, desde a vigência da LC 116/2003, o ISS é devido no local onde o serviço é efetivamente prestado.

A jurisprudência do STJ reafirma a amplitude do precedente e aplica a tese a qualquer prestação de serviços, reconhecendo a competência do município onde a atividade é desenvolvida (AgRg no REsp 1.390.900/MG; AgInt no REsp 2.135.341/MG; AgInt nos EREsp 2.112.607/PE).

Estando comprovado que os serviços de manutenção, operação e conservação dos aerogeradores foram executados nos parques eólicos localizados em Iraquara, é deste município a competência tributária para a cobrança do ISSQN.

O Município de Guanambi deu causa à instauração do processo ao exigir indevidamente o tributo, motivo pelo qual responde pelos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; LC 116/2003, arts. 1º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.060.210/SC (Tema 355); AgRg no REsp 1.390.900/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20.05.2014; AgInt no REsp 2.135.341/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 14.08.2024; AgInt nos EREsp 2.112.607/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005028-53
.2022
.8.05.00
88
, em que figuram como apelante MUNI
CÍ
PIO DE
GUANAMBI
e como apelada
s

GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ENERGIA E TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA
e
MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06